Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCAPACIDADE CIVIL. INTERDIÇÃO POSTERIOR. SUPRESSÃO DA CAPACIDADE COGNITIVA MANIFESTADA EM DATA ANTERIOR À INTERDIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM RAZÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NULO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DO CONTRATO. ART. 182, CC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico o agente deve ser capaz, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. É nulo o contrato de empréstimo celebrado por pessoa diagnosticada com demência em caráter progressivo, que no momento da celebração do negócio não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Embora o negócio jurídico tenha sido reconhecido como nulo de pleno direito, em razão da incapacidade do contratante, até que fosse desconstituído, tinha força vinculante. Desse modo, tendo em vista que a curatela foi decretada após a contratação dos empréstimos, não restou caracterizada a má-fé da instituição financeira.
5. Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao status quo ante. No caso em apreço, restou comprovado o depósito dos valores decorrentes da contratação dos empréstimos na conta bancária do autor. Assim, a restituição é devida, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.